Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-46.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002754-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (ADVOGADO), MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES - CPF: 055.806.701-84 (AGRAVADO), EDONIAS SOUZA LIMA FILHO - CPF: 038.659.631-02 (AGRAVANTE), MARINA FIGUEIREDO REIS - CPF: 022.103.841-84 (ADVOGADO), J. V. B. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE PRESSUMIDA DO ALIMENTADO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002754-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EDONIAS SOUZA LIMA FILHO

AGRAVADO: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

Processo: Ação de Alimentos nº n. 1007586-88.2021.88.11.0055 - 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Agravo interposto por EDONIAS SOUZA LIMA FILHO de decisão que, na ação de alimentos movida por José Victor, nascido em 22.08.2021, representado por sua genitora MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES, fixou os alimentos provisórios no valor correspondente a 45% do valor do salário mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias (Id 118632993).

Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita sob argumento de que sua saúde financeira não é suficiente para suportar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Diz que ficou desempregado em setembro de 2021, porém não deixou de honrar com a obrigação alimentar de seus filhos. Anota que trabalha de forma autônoma com aplicativos para assegurar o sustento dos menores e que contribui com o valor de 50% do salário mínimo para filha Manuela, nascida em 24.102015, fruto de outro relacionamento e, voluntariamente, arca com 25% do salário mínimo mais plano de saúde para o menor José Victor, cuja quantia se aproxima de 40% do salário mínimo.

Ao final, postula, a redução dos alimentos provisórios fixados em 45% para o patamar de 25% do salário mínimo, mais o plano de saúde.

Liminar indeferida (Id. 119005498).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 122596969).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 125382661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por EDONIAS SOUZA LIMA FILHO de decisão que, na ação de alimentos movida por José Victor, nascido em 22.08.2021, representado por sua genitora MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES, fixou os alimentos provisórios no valor correspondente a 45% do valor do salário mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias (Id 118632993).

O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3º, do art. 99, CPC.

Portanto,
defere-se a justiça gratuita
. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.

Busca o agravante a concessão dos efeitos da tutela antecipada para reduzir os alimentos provisórios fixados em 45% para o patamar de 25% do salário mínimo, mais o plano de saúde.

Pois bem. No que concerne às necessidades do filho, essas são presumidas, já que o infante nascido em 22.08.2021 ainda não completou seque um ano de vida.

Em que pese alegar possuir mais uma filha, bem assim juntar comprovantes de despesas outras, tais como multa de condomínio, pagamento de IPTU, serviços de marcenaria, materiais de pintura, multa de contrato de telefone e internet, entre outras, não são suficientes, nesta fase processual, para alterar a decisão agravada.

Assim, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 125382661):

“(...)
no que se refere ao pedido do agravante, é importante ressaltar que o artigo 15 da Lei n. 5.478, de 25 de julho de 1968 (Dispõe sobre a ação de alimentos e dá outras providências), prescreve que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

Por outro lado, a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Institui o Código Civil) estipula em seu artigo 1699 que se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Pois bem. Nesse sentido, para que possa ser concedido o pedido, necessário se faz que seja comprovada a alteração das condições financeiras do devedor de pagar os alimentos no patamar fixado ou a redução das necessidades do credor.

No caso vertente, a princípio, vislumbra-se, que o pedido do agravante não comporta acolhimento mesmo porque, neste instante, diante da omissão de outros elementos (ausência de contraminuta), penso que o caminho mais seguro é manter a decisão agravada em homenagem ao princípio do melhor interesse da criança.

Feito esse esclarecimento, entendo que por ora, o pedido formulado pelo agravante não merece acolhimento, somado ao fato de que somente após a instrução probatória se terá melhores condições de apreciar e decidir, de forma segura, sobre o pedido dos alimentos, o que poderá ensejar uma nova visão sobre a questão aqui discutida.

Diante do exposto, considerando o binômio necessidade/possibilidade, mas dentro da razoabilidade o parecer recomenda a desprovimento do recurso de agravo de instrumento, devendo manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos até que se instrua devidamente a ação originária. (...)”

O conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza a redução postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade de reformulação do valor arbitrado.

Assim, a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

A respeito, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
FIXAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
VERBA FIXADA - 30% DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE - QUE SE MOSTRA ADEQUADA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA,
IMPONDO-SE A DILAÇÃO PROBATÓRIA CONTUNDENTE A FIM DE APURAR O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
. PEDIDO DE AMPLICAÇÃO DE VISITAÇÃOPATERNA - INCLUSÃO DE PERNOITE DURANTE A SEMANA - NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO, SOBRE A VIABILIDADE DO PEDIDO. DEVENDO SER AGUARDADA A INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO QUE RESTA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 51664189520218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 07-01-2022) (G.N)

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, a fim de evitar a redução sumária dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

Desse modo, somente após a instrução com a demonstração dos gastos do menor e capacidade financeira de ambos os genitores (a obrigatoriedade de prestar alimentos é mútua e inerente a ambos os pais e decorre da relação de parentesco), é que se poderá aferir se a circunstância reclama a redução pretendida pelo genitor.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022